Tribunal: TJES
Processo: 5000776-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GENILDA GENOVEVA DE ANDRADE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4498867
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar o cancelamento do
contrato objeto dos autos,
obrigação de readequar o plano ao contratado,
além de condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao
sustentar
a regularidade da contratação
e, consequentemente, regularidade das cobranças, inexistindo ato ilícito indenizável.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a r
equerente é cliente da
requerida, vinculado ao plano controle no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos),
contudo, a partir de março de 2020 a ré passou a cobrar valores
acima do contratado, incluídos serviços não contratados,
razão pela qual postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de
readequação d
o contrato e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com
a
autor
a
a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas,
comungando-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de cobrança indevida, bem como a obrigação de
readequação da cobrança
.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos,
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual,
considerando as circunstâncias dos autos, especialmente o fato de que a recorrida buscou solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso,
vota-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável,
votando-se, até mesmo, pela manutenção do valor da indenização fixada (R$ 2.000,00),
suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)